Tribunal: TJDFT
Processo: 0742102-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DE REGISTRO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇAS EXCESSIVAS. DÍVIDA PRESCRITA. REITERADAS LIGAÇÕES. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” tem como finalidade promover a negociação de dívidas, em que o devedor e o credor podem visualizar as ofertas e acordos disponíveis. Desse modo, o fato de constar oferta de negociação de dívidas na aludida plataforma é legítima e não significa que o devedor esteja com o nome inserido no Serasa.
2. A simples cobrança indevida realizada por meio do Serasa Limpa Nome não possui o condão de gerar dano moral in re ipsa, já que inexiste a negativação do nome do devedor. Contudo, a ré vem realizando cobranças excessivas, por meio de inúmeras ligações diárias ao telefone do autor, tendo extrapolado, em muito, os limites da razoabilidade, o que causou aflição e importunação extrema ao apelado, de modo que resta caracterizado o dano moral.
3. Em relação ao quantum da indenização, o valor fixado a título de dano moral (R$ 5000,00) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, sendo, portanto, adequado.
4. Quanto ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, esta não restou configurada, pois aquele litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
5. Recurso conhecido e não provido.